Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738775-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECI CAIXETA QUEIROZ D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 55182262 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, o agravante, Distrito Federal, pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença, rejeitou, parcialmente, a sua impugnação, uma vez que não se reconhecera a limitação temporal posta no título executivo, quanto às parcelas devidas, bem como a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, em cumprimento à determinação exarada nos TEMAS 1170 (STF) e 1169 (STJ). Argumenta ser necessário o sobrestamento do processo, eis que a controvérsia específica do caso em tela é tema de repercussão geral (1170 – STF e 1169 – STJ), os quais determinam a suspensão dos cumprimentos de sentença individuaisfundados em sentença coletiva. Sustenta que na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 - 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva em questão. Alega que, como o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/97, devem ser excluídas as parcelas posteriores a esta data, de modo que, se o exequente pretende executar diferenças posteriores a esta data, há contrariedade ao título executivo objeto de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para que, reformando a decisão agravada, se reconheça a limitação temporal posta no título executivo, quanto às parcelas devidas, bem como a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença em tela”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado (ID no 189950826, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator